Tribunal: TJES
Processo: 5001967-35.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001967-35.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: TEREZINHA BONIFACIO PINTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5001967-35.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: TEREZINHA BONIFACIO PINTO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões no ID 13475873.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALORES DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta a validade do negócio jurídico impugnado, a regularidade da contratação por meio de aceite digital e a ausência de ato ilícito a ensejar o cancelamento do contrato e as reparações pretendidas. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação por danos materiais e morais ou, ao menos, a redução do quantum indenizatório.
3.
Cumpre destacar que a questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
4.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
5.
No caso em apreço, verifico que, conforme bem constatado pelo Juízo sentenciante, o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação. A simples apresentação de proposta de adesão com assinatura digital não é suficiente para atestar a manifestação de vontade livre e consciente da consumidora, mormente quando se trata de produto complexo e de alto custo como o cartão de crédito consignado (RMC), imposto a uma pessoa idosa e pensionista.
6.
O que se verifica no caso concreto é a malsinada prática comercial de instituições financeiras que, sob o rótulo de "cartão de crédito consignado", na verdade, impõem um empréstimo pessoal com juros rotativos elevadíssimos, descontando parcelas mínimas diretamente do benefício previdenciário da consumidora, o que gera uma dívida impagável e perpétua. A irresignação da parte autora, portanto, não se pauta na negação de qualquer relação, mas no vício do consentimento quanto à modalidade de crédito efetivada, pois certamente sua intenção era a de contratar um empréstimo consignado comum, com parcelas e prazo definidos.
7.
Ainda que o Recorrente tenha colacionado aos autos a proposta de adesão, o que se discute na lide é a regularidade na contratação, que se deu de forma viciada, aproveitando-se da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora. O fato de o valor inicial do saque ter sido creditado na conta da Recorrida e por ela utilizado não valida o negócio jurídico viciado em sua origem, sendo tal valor corretamente considerado pelo juízo de primeiro grau para fins de abatimento, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
8.
Restou configurada a falha na prestação de serviços do banco Recorrente, que não cumpriu com seu dever de informação clara e adequada sobre as características do produto ofertado. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços.
9.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), torna-se adequado, face às peculiaridades do caso concreto. A quantia mostra-se justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente — que impôs descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar (pensão por morte) — e com a capacidade econômica das partes, objetivando amenizar o sofrimento da Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, e atendendo ao caráter pedagógico da medida.

10.

Sentença que julgou procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
11.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
12.

Condeno a Recorrente em custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)